Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002697-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLEBERSON KAZANOWSKI - CPF: 002.867.430-86 (ADVOGADO), FRONTEIRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 40.601.375/0003-93 (AGRAVADO), SAUL STOBIENIA - CPF: 772.785.000-44 (AGRAVANTE), SAUL STOBIENIA JUNIOR - CPF: 034.853.100-18 (AGRAVANTE), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), SAUL KAZANOWSKI - CPF: 214.716.570-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÁQUINA SEMEADORA – LIMINAR INDEFERIDA –REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos para o deferimento da liminar possessória por demandar a questão controvertida necessidade de instrução processual, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002697-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
SAUL STOBIENIA, SAUL STOBIENIA JUNIOR

AGRAVADO:

FRONTEIRA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SAUL STOBIENIA e SAUL STOBIENIA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera dos Leste que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de FRONTEIRA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. (proc. n. 1011199-68.2024.8.11.0037), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a reintegração possessória de uma máquina semeadora adubadora.

Em suas razões, aduzem que “
As teses esposadas pela Agravada não podem prosperar, pois no dia 01 de novembro, portanto, depois do alegado desfazimento do negócio que na tese teria ocorrido no dia 29 de outubro de 2024, foi enviada, via whatsapp, telefone 55 6699373467 notificação ao agravante Saul
”, comunicando a apropriação da semeadora, e da qual são extraídos “
elementos suficientes para concluirmos, sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida, que o desfazimento do negócio não ocorreu e que a agravada praticou esbulho com a finalidade de forçar os agravantes a realizar o pagamento
”.

Afirmam que “
Se não ocorreu o desfazimento do negócio logo o esbulho existiu. As provas dos autos são claras que a semeadora estava na posse dos agravantes e a agravada retirou e levou-a para sua sede
”.

Confirmam que realmente omitiram que preposto da agravada esteve na propriedade dos Recorrentes na data de 29 de outubro de 2024, como ocorrera em outras oportunidades, “
pois entendem que tal fato não traz luz sobre a questão
”.

Dizem que restaram demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para obter a proteção possessória pleiteada e que o esbulho do maquinário, condicionando sua devolução ao pagamento do saldo da venda, configura exercício arbitrário das próprias razões ou autotutela.

Citam, ainda, que diante do esbulho, “
estão impossibilitados de iniciar o plantio que acarretará prejuízos na produtividade da lavoura
”, afetando diretamente sua fonte de renda.

Requerem, liminarmente, a reintegração da posse do maquinário, com sua confirmação no mérito.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 266313772).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 268172791).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAUL STOBIENIA e SAUL STOBIENIA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera dos Leste que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de FRONTEIRA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. (proc. n. 1011199-68.2024.8.11.0037), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a reintegração possessória de uma máquina semeadora adubadora.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, é cediço que para fins de deferimento da liminar em ações possessórias, incumbe à parte Autora comprovar, de forma cabal, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: “
I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
”.

Na espécie, em consulta aos autos de origem, verifica que a parte Agravada indica em sua contestação, com amparo em prova documental, que a posse da semeadora foi entregue aos Agravantes, inicialmente, para fins de permitir a demonstração de seu funcionamento e que, após a confirmação da venda, inobstante os diversos adiamentos e promessas de pagamento pelo devedor, não houve a quitação do preço pela aquisição do bem.

Consta, ainda, que a própria parte Recorrente, ao reconhecer a impossibilidade de pagamento, teria indicado o local onde o maquinário se encontrava e autorizado sua retirada, bem como que ela teria omitido que alguns dos pagamentos realizados incluiriam outros bens (tratador de sementes e classificador de sementes) igualmente adquiridos.

Inobstante, após audiência de justificação realizada com a oitiva de testemunhas, constatou o julgador singular tanto que preposto da Agravada esteve na fazenda da parte Agravante no dia anterior ao da retirada do maquinário e conversou com o Sr. Saul, havendo dúvidas sobre o teor da conversa e eventual concordância com o desfazimento do negócio, quanto a “
manifesta controvérsia quanto ao valor efetivamente pago pelo autor quanto ao maquinário objeto de discussão dos autos
” ante a aquisição de outros bens.

Tais fatos que colocam dúvidas sobre o direito ora pleiteado, a indicar, como anotado decisão recorrida,
“
a necessidade de dilação probatória para elucidação do contexto fático e, assim, da pertinência do direito material
”.

Logo, não demonstrados os requisitos para o deferimento de liminar por demandar instrução processual a questão controvertida, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, PORÉM, DETERMINOU QUE O RÉU/AGRAVANTE SE ABSTENHA DE FREQUENTAR O LOCAL – INCONFORMISMO DA RÉU, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ QUASE 20 (VINTE) ANOS – IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.” (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”
(N.U 1024309-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)
(destaquei)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025